Tribunal: TJMT
Processo: 0000796-26.2015.8.11.0020
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000796-26.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça (art. 147), Prescrição, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SIMONE BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 638.118.471-04 (VÍTIMA), CARLA ARAUJO GOMES - CPF: 046.058.111-25 (VÍTIMA), ADENILTON GONCALVES PROCOPIO - CPF: 991.455.021-53 (APELANTE), EDSON JUNIOR MARIANO DA SILVA - CPF: 050.991.501-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000796-26.2015.8.11.0020– CLASSE 417 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE: - ADENILTON GONÇALVES PROCOPIO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR (ART. 129, § 9°, CP)

E VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PROCEDÊNCIA – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA IN CONCRETO – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. V, C/C ART. 110, § 1o, AMBOS DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU DECLARADA – TESE ABSOLUTÓRIA PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO.

Imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena
in concreto
”), nos termos do art. 109, inciso VI, c/c o art. 110, § 1o, ambos do Código Penal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Adenilton Gonçalves Procopio
, visando reformar a sentença proferida nos autos

n.o 796-26.2015.811.0020, Código: 62799, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções do
artigo 129, §9o, do Código Penal, e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais
, impondo-lhe a pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
. (Id. 68666983).

Inconformado com a r. decisão, o apelante, em suas razões recursais (Id. 68666986), busca, inicialmente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa
in concreto
em relação ao delito de lesão corporal. Subsidiariamente, pleiteia sua absolvição do delito de lesão corporal.

Em contrarrazões (Id. 68666990), o Ministério Público pugna pelo provimento do Recurso de Apelação interposto, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante, por força da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa.

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.a Rosana Marra, é pelo
provimento do recurso de apelação.
(Id. 80764995-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tem-se dos autos que o apelante Adenilton Gonçalves Procópio foi condenado ao cumprimento de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos descritos no artigo 129, §9o, do Código Penal e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, em razão de, no dia 06 de abril de 2015, por volta das 06h20min., na Rua Alto Araguaia/MT, ofendeu a integridade corporal das vitimas, Simone Barbosa e Carla Araújo, desferindo-lhes empurrões, socos e tapas, causando-lhes as lesões descritas no exame de corpo de delito, sendo que, logo apos a agressão, o apelante ameaçou as vítimas de causar-lhes mal injusto e grave, dizendo que ira mata-las.

Verifica-se que, em razão de tais fatos, o apelante foi condenado e recorreu da r. decisão, buscando, inicialmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada com base na pena
in concreto
aplicada ao apelante, considerando-se a ausência de recurso da acusação.

In casu
, a pena privativa de liberdade imposta ao apelante foi de 03 (três) meses de detenção e, conforme dito alhures, ciente da sentença proferida o órgão ministerial não recorreu, devendo ser o prazo prescricional determinado pela pena em concreto, a teor do que descreve o § 1° do artigo 110 do Código Penal.

Partindo-se dessa premissa, o Código Penal, em seus artigos 109 e 110, § 1o, dispõe sobre a prescrição retroativa (“
pena in concreto
”), in verbis:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

(...)

VI -
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
,
os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984).

§ 1o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

No caso dos autos, verifica-se que os
crimes foram praticados em 06/04/2015
, tendo sido a
denúncia recebida em 06/08/2015
, o que fez com que o prazo prescricional fosse interrompido, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal.

Assim, considerando que a interrupção faz com que o lapso prescricional volte a fluir novamente, tem-se que o termo inicial para a contagem, no presente caso, seja o dia do recebimento da denúncia (06/08/2015).

O apelante foi
condenado, em 17/09/2020
, à pena
in concreto
de
03 (três) meses de detenção
. Logo, seguindo a norma do art. 109 do Código Penal, o prazo prescricional do referido delito é de 03 (três) anos.

Sendo assim, considerando que
entre a data do recebimento da denúncia (06.08.2015) até a data da publicação da sentença condenatória (17.09.2020), transcorreram mais de 03 (três) anos
, ou seja, já se consumou o lapso temporal necessário para a ocorrência da prescrição aventada, a teor do previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, imperiosa se faz a declaração da extinção da punibilidade com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Acerca do tema, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DELITO TIPIFICADO NO ART. 317, CAPUT E § 1o C/C 29 DO ESTATUTO REPRESSOR.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. OCORRÊNCIA. ARTS. 109, V, C/C O ART. 110, DO CÓDIGO PENAL
. TRANSCURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES. 1. No caso,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data da sentença penal condenatória e o dia do recebimento da vestibular acusatória
. Precedentes. 2.
Ausente recurso do Ministério Público contra o acórdão que negou provimento à Apelação - trânsito em julgado para a acusação -, deve o lapso prescricional ser regulado pela pena ali imposta
. 3. Na hipótese, aos ora agravantes foram fixadas as penas de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cujo lapso prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme dicção do art. 109, V, do Diploma Penalista. Considerando-se os marcos interruptivos e a reprimendas aplicadas, constata-se que
entre a data do recebimento da denúncia - 9/11/1999 - e a da publicação da sentença condenatória - 21/9/2009 -, já se passaram mais que 4 (quatro) anos, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado com a consequente extinção da punibilidade dos agentes
pela prática do delito tipificado no art. 317, caput e § 1o do Código Penal
(AgRg no AREsp 590044 / SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014).

No mesmo sentido tem-se o acórdão deste eg. Tribunal de Justiça, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – PENA IN CONCRETO - TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MP – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 VI e 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
EX OFFICIO – ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA - DECISÃO CONFORME O PARECER DA PGJ. 1 - A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP; 2 - Concretizada em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção e,

tendo transcorrido, da data do recebimento da denúncia até a da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, lapso temporal superior a 03 (três) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, bem como, da extinção da punibilidade do Apelante, conforme dispõem o art. 107, IV e o art. 109, VI, do CP
, além, do art. 61 do CPP, ou seja, em qualquer fase do processo, inclusive de ofício”.
(N.U 0001723-41.2011.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)
.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou provimento

ao recurso interposto por

Adenilton Gonçalves Procópio
,
para declarar a prescrição retroativa da pretensão punitiva
do Estado, julgando extinta a punibilidade, com supedâneo no art. 109, inciso VI, c/c o art. 110, § 1o, ambos do Código Penal, restando prejudicado o recurso no tocante à tese de absolvição por ausência de provas, por falta de interesse processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021